Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-83.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.437.716/0001-01 (APELADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), JAIRO DE SOUZA MARTINS - CPF: 523.240.101-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – CONTRATO FIRMADO COM PESSOA FÍSICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA, QUE, NO ENTANTO, NÃO ENSEJA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, DADA A EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificado que o contrato de locação foi firmado com a pessoa física, sem que houvesse a cessão à pessoa jurídica, indevida a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por inadimplemento de encargos locatícios.

Entretanto, nos termos da Súmula 385 do STJ, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”, sendo a referida súmula aplicável ao caso, ora analisado.

Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para c
ondenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ). Além disso, também condenou

o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, alega que o apelado é pessoa jurídica titular da marca “Diz” e tem como participante de seu quadro societário o Sr. Jairo de Souza Martins, tido como titular do contrato de locação firmado entre as partes em 18/03/2015, com prazo de 60 (sessenta) meses de vigência.

Assevera que o referido contrato de locação trazia disposição contratual que obrigava o Locatário pessoa física a realizar a transferência do contrato à pessoa jurídica competente, no caso a apelada, mas que por culpa exclusiva da mesma e dos seus representantes legais, os quais, apesar de receberem o instrumento para transferência, nunca o assinaram, de modo que essa alteração de titularidade do Contrato de Locação não fora concretizada formalmente.

Também defende que “
a previsão contratual fora descumprida pelo Sr. JAIRO DE SOUZA MARTINS, vez que o mesmo não instrumentalizou a cessão contratual conforme previa tal cláusula, contudo, de fato a pessoa jurídica em referência ocupa o espaço, logo é responsável pela dívida, ao menos aparentava ser, pois, conforme verifica-se de toda a documentação acostada”
(sic).

Afiança que “
a inexistência de formalização dessa transferência não impediu a Apelada de faticamente assumir as obrigações contratuais contraídas pelo seu sócio administrador, pois conforme documentos presentes na contestação, as correspondências de várias empresas eram enviadas nominalmente a Apelada, que indicou o endereço do espaço comercial localizado no empreendimento do Apelante, utilizando endereço dessa loja em cadastros bancários e fazendários, bem como o próprio endereço da pessoa jurídica”
(sic).

Assevera, ainda, que a sentença merece reforma, porquanto, ao tempo da inscrição discutida nestes autos, a empresa apelada possuía apontamento preexistente de dívida nos órgãos de proteção ao crédito.

Destaca, assim, que “
mesmo diante da inscrição do Apelado nos cadastros de proteção de crédito ter sido oriunda de débito devido, conforme supramencionado, ainda que tal negativação fosse indevida, não seria suficiente para causar nenhum dano moral ao Apelado, tendo em vista que a época da inserção do débito no Serasa, haviam inúmeras outras inscrições
” (sic).

Ainda, sustenta que

“a condenação em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por supostos danos morais, supera e muito os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo causar, inclusive, enriquecimento ilícito”
(sic).

Com base nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando-se a sentença de primeiro grau, seja afastada a condenação imposta ao recorrente e, alternativamente, requer a minoração do valor estipulado a título de danos morais. Postula, ainda, que a correção e juros de mora incida a partir do arbitramento, no caso, o julgamento do presente recurso. Por fim, caso mantida a condenação, requer a redução da condenação em honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id 31890477.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão constante no Id 92376498.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em desfavor do
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
, em razão de inscrição indevida de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, alegando não possuir qualquer relação contratual de locação de espaço com a parte promovida.

Em síntese, afirma a parte autora que apesar de exercer atividade no Empreendimento requerido, a formalização do instrumento contratual se deu entre este e as pessoas físicas (SR. JAIRO DE SOUZA MARTINS e SRA JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ), consoante contrato que anexa.

Relata que abusiva, irregular e ilegal é a restrição nos órgãos de proteção ao crédito em nome da pessoa jurídica requerente, considerando a inexistência de relação jurídica legítima com o Shopping requerido, por isso, requereu a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após processamento do feito, a juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial, para condenar a parte requerida
ao pagamento de indenização por danos morais, os quais foram arbitrados no importe de R$20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais).

Inconformado, o apelante alega que a inscrição fora devida, porquanto a pessoa jurídica em referência ocupa o espaço físico do Shopping, logo é responsável pela dívida
contraída por seu sócio administrador, bem como que inexiste dano moral a ser indenizado, posto que ao tempo da inscrição discutida nestes autos a parte autora possuía inscrições preexistentes, de modo que aplicável, no caso, a súmula 385 do STJ.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

O diploma consumerista estabelece, em seu art. 14, que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que implica afirmar que para a sua responsabilização dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa).

Dessa forma, somente são necessários a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade).

Ao que se infere dos autos, entendo que, de fato, a inscrição fora indevida, posto que conforme constou na bem lançada sentença de origem
é possível verificar que
o Instrumento Particular de Contrato de Locação e outras avenças do Espaço Comercial do Pantanal Shopping (Id 91889459) tem por locatário a pessoa física do representante legal da empresa autora – Sr. Jairo de Souza Martins, que também figura como fiador em conjunto com a Sra. Joslene de Jesus Dias da Cruz, de modo que restou comprovado nos autos
, tão somente, a relação jurídica existente entre os sócios, pessoas físicas, e a pessoa jurídica demandada.

Dessarte, não há qualquer prova no sentido que há uma relação contratual entre a parte autora (pessoa jurídica) e a requerida a legitimar a inscrição do nome daquela nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pela dívida ora contestada no importe de R$486.121,52 (
quatrocentos e oitenta e seis, mil cento e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos)
.

É que, ao analisar detidamente o contrato de locação acostado, o que se observa é que, embora conste na cláusula 11.7 da avença a obrigação para transferência em 90 (noventa) dias para a pessoa jurídica, certo é que tal formalização não ocorreu no caso concreto, conforme confessado pela própria parte requerida, ora apelante, nas suas razões recursais, de modo que o Sr. Jairo de Souza Martins é que permanece figurando como responsável pelo pagamento dos encargos locatícios.

Dessa forma, ilegal a conduta da parte requerida, ao proceder a inclusão do nome da parte autora (Pessoa Jurídica) em cadastro de restrição de crédito.

Chama a atenção, contudo, o fato de que, apesar de indevida, a inscrição do débito questionado no bojo destes autos, por si só, não enseja a pretendida reparação extrapatrimonial. Explico:

Inicialmente cumpre salientar que
o dano moral é devido à pessoa jurídica se houver lesão à sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, ou qualquer ato que macule o nome da pessoa jurídica perante terceiros.

No entanto, se existirem anotações pré-existentes do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, não é devida indenização a título de dano moral, em razão do disposto na Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Compulsando detidamente os autos e as provas produzidas, em especial o extrato de negativação acostado pela parte requerida/apelante no Id 91889491, verifica-se que ao tempo da inscrição discutida nestes autos, datada de
28/01/2017
, haviam restrições preexistentes lançadas em face da parte autora, de modo que aplicável – ainda que por analogia – a Súmula 385 do STJ, não havendo que se falar em ofensa à sua honra objetiva e, consequentemente, em indenização ao pagamento de indenização por dano moral no caso em comento, merecendo, portanto, a sentença ser integralmente reformada, já que o único pedido veiculado na ação de origem é a reparação a este título.

Desse modo, não havendo comprovação de que as inscrições preexistentes são ilegítimas ou que estão
sub judice
, de rigor a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a aplicabilidade da súmula 385, do STJ.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar improcedente o pedido inicial, na forma da fundamentação supra. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, a ser suportado exclusivamente pela parte autora/recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021